Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. IMÓVEL PÚBLICO. PROGRAMA PRÓ-DF. CESSÃO IRREGULAR. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE PREFERÊNCIA. NEGÓCIO NULO. REJEITADAS AS PRELIMINARES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta por associação de moradores visando compelir a TERRACAP à outorga de escritura pública de imóvel oriundo do programa Pró-DF, ou, alternativamente, assegurar direito de preferência em futura licitação. Pedido julgado improcedente em primeiro grau. Apelação da autora.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em verificar a: (i) Possibilidade de reconhecimento de posse legítima e consequente regularização fundiária de imóvel público ocupado por terceiros após cessão privada, sem anuência do ente público. (ii) Existência de direito de preferência na aquisição do bem, com base na Resolução CONAD no 231/2012 e na Lei Distrital no 6.468/2019.
III. Razões de decidir
3. A ocupação de imóvel público decorrente de cessão particular realizada sem autorização da TERRACAP configura mera detenção precária, desprovida de efeitos possessórios válidos perante o Poder Público.
4. A cláusula contratual do instrumento de concessão de uso veda expressamente a cessão do bem sem anuência estatal, sob pena de nulidade.
5. A ausência de posse regular e de título jurídico válido afasta o reconhecimento de direito de preferência e inviabiliza qualquer forma de regularização fundiária direta, à margem de procedimento licitatório.
6. A leniência da Administração não convalida a ocupação irregular nem gera expectativa legítima de aquisição ou indenização por benfeitorias.
IV. Dispositivo e tese 7. Rejeitadas as preliminares, recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida. Tese de julgamento: “1. A cessão de imóvel público, sem autorização do ente proprietário, configura negócio jurídico nulo e não gera posse legítima ou direito de preferência. 2. A ocupação tolerada, porém irregular, não qualifica o detentor como possuidor de boa-fé nem autoriza regularização fundiária direta.”
_________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXI e XXXV; CC, arts. 166, II; 1.219; 1.220; CPC, arts. 17, 18, 85, §§ 2o, 3o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1352209, 0700657-74.2020.8.07.0018; Acórdão 1331294, 0702550-58.2019.8.07.0011; Acórdão 1160418, 20160111200496APC.